Tribunal: TJBA
Processo: 0524659-13.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0524659-13.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARGARIDA SANTANA GONCALVES

Advogado(s)
:

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, ANDRE MENESCAL GUEDES

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA INJUSTIFICADA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO. LUCENTIS (RANIBIZUMABE). DOENÇA GRAVE COM RISCO DE PERDA DA VISÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA PARA CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, movida em razão da negativa de cobertura de tratamento com medicamento antiangiogênico Lucentis (Ranibizumabe), prescrito para doença oftalmológica grave com risco de cegueira. A sentença reconheceu a abusividade da negativa e determinou a cobertura do tratamento, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais. A parte autora interpôs recurso buscando a reforma parcial da decisão quanto a esse ponto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a negativa de fornecimento de medicamento essencial, prescrito para tratar enfermidade grave com risco de perda irreversível da visão, configura abalo moral indenizável, mesmo diante da posterior liberação determinada judicialmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O direito à saúde é constitucionalmente assegurado e vincula-se diretamente à dignidade da pessoa humana, impondo às operadoras de plano de saúde o dever de viabilizar tratamentos prescritos por profissional habilitado, sobretudo em situações de urgência e risco à integridade física do paciente.

4.
A justificativa baseada na ausência de previsão no rol da ANS não afasta a obrigação de cobertura, pois tal rol é meramente exemplificativo, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.

5.

A recusa indevida e demorada, em situação de urgência médica, causa angústia, sofrimento psicológico e insegurança, configurando abalo à esfera extrapatrimonial do beneficiário, com consequente dever de reparação.

6.
A jurisprudência do STJ e dos tribunais pátrios reconhece o dano moral
in re ipsa
em casos de negativa injustificada de cobertura médica, especialmente quando envolvem tratamentos de urgência e risco de perda de funções essenciais.

7.
Considerando a gravidade do quadro clínico, a urgência do tratamento e o sofrimento causado pela recusa, é razoável e proporcional a fixação de indenização no valor de R$ 10.000,00, que atende aos critérios de compensação, repressão e prevenção.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0524659-13.2014.8.05.0001
, em que é Apelante
MARGARIDA SANTANA GONCALVES
e Apelado
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente